Tribunal: TJDFT
Processo: 0762006-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0762006-50.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HITOMI KOJIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em face da manifestação de ID 36135827, que atesta a persistência do interesse recursal, aguarde-se para inclusão na próxima sessão de julgamento virtual. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito